Tribunal: TJES
Processo: 5006826-26.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006826-26.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SANDRO FARIA DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CUSTÓDIA DA GRANDE VITÓRIA/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que não há fundamentos concretos para manter a custódia cautelar do paciente, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é menor de 21 anos, primário, trabalhador e possui residência fixa.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme evento n. 1922258.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora,
conforme evento n. 2082035.

A douta Procuradoria de Justiça opinou,
conforme evento n.
2108505
para que seja denegada a ordem.

Ei
s o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado,
t
rata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SANDRO FARIA DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CUSTÓDIA DA GRANDE VITÓRIA/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que não há fundamentos concretos para manter a custódia cautelar do paciente, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é menor de 21 anos, primário, trabalhador e possui residência fixa.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme evento n. 1922258.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora,
conforme evento n. 2082035.

A douta Procuradoria de Justiça opinou,
conforme evento n.
2108505
para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com relação à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator (somente juntada aos autos cópia de decisão proferida em Audiência de Custódia),

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável diversidade e quantidade de drogas ( 42 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e R$80,00), em local conhecido por intenso tráfico de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui residência fixa e é trabalhador, não foram juntados documentos comprobatórios, apenas de sua primariedade. Entretanto, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Diante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
A
autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
em especial, considerando
que

a decisão fundamentou com base em elementos concretos e na necessidade de garantir a ordem pública,
em especial, diante da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

2
.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui residência fixa e é trabalhador, não foram juntados documentos comprobatórios, apenas de sua primariedade. Entretanto, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3
.

Ordem conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em 23/02/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.